Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. No caso em exame, a pretensão das autoras foi a de obterem o ressarcimento do valor pago pelo primeiro contrato de pacote turístico, porque no dia seguinte, por recomendação da própria empresa, realizaram outro negócio jurídico, aproveitando do primeiro apenas o valor da entrada (R$ 1.000,00). Foi formulado, ainda, com base nos mesmos fatos, pedido de indenização extrapatrimonial, em razão da excessiva demora no atendimento dos inúmeros reclames realizados.

3. A sentença, por sua vez, reconheceu que a peça de defesa não condiz com os fatos alegados pelas autoras e, em razão das faturas de cartão de crédito provarem que não houve o estorno das cobranças, julgou parcialmente procedentes, com a condenação das requeridas em ressarcirem a importância de R$ 7.580,32, além da reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada uma das autoras.

4. Lado outro, as razões recursais repetem as argumentações da contestação, ignorando as provas produzidas, notadamente as faturas de cartão de crédito colacionadas aos autos e que foram motivadoras da condenação no valor de R$ 7.580,32. Como se vê, as recorrentes não impugnaram objetivamente as razões da sentença no que se refere às provas que embasaram a condenação.

5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto, qual seja, reconhecimento de que os valores pagos referentes ao primeiro pacote de turístico adquirido não foram ressarcidos às consumidoras.

6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.

7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 2.000,00 para cada uma das autoras se mostrou razoável e proporcional às circunstâncias do caso, porquanto se comprovou que as empresas requeridas ignoram os justos reclames das consumidoras em serem ressarcidas dos valores pagos pelo primeiro contrato, obrigando-as a percorrerem trabalhoso caminho em busca dos seus direitos.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.